Tribunal: CARF
Processo: 11128.731110/2013-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/11/2008
ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
De acordo com a Súmula CARF no 126, A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA E DO INCISO IV DO ART. 107 DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731110/2013-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.156 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de setembro de 2022
Recorrente
FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/11/2008
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
De acordo com a Súmula CARF no 126, “A denúncia espontânea não alcança
as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
CONSTITUCIONALIDADE DA ALÍNEA “E” DO INCISO IV DO ART. 107
DO DL No 37/66. SÚMULA CARF No 2
De acordo com a Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos os argumentos que importariam na formação
de juízo sobre a constitucionalidade da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, e, na
parte conhecida, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731110/2013-20
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.156 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731110/2013-20

“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
 A multa possui natureza confiscatória;
 Esta caracterizado o “bis in idem” na presente autuação;
 A informação da carga fica a cargo do armador/transportador não cabendo à
interessada prestá-los;
 Os prazos da IN SRF no 800/2007 estão suspensos em decorrência do disposto no
art.50;
 A interessada está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A DRJ julgou a impugnação improcedente e o Acórdão no 16-92.668 foi assim
ementado:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga
nele transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que novamente alega que a multa é
confiscatório e fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Adicionalmente, pede o
cancelamento da multa, com a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A recorrente alega que as multas por atraso na prestação de informações sobre
desconsolidação de cargas têm caráter confiscatório, uma vez que em valor superior ao de seus
honorários.
Que a autoridade administrativa não pode se negar a apreciar este argumento, tal
qual o fez a DRJ. Deve manifestar-se sobre a aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco,
à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, os quais também foram afrontados.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.156 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.731110/2013-20

E que regularizou as pendências relacionadas à prestação de informações, pouco
tempo depois da atracação do navio e antes de iniciado o procedimento fiscal. Assim, deve ser
aplicado o instituto da denúncia espontânea (art. 102 do DL no 37/66) e cancelada a multa.
Ainda sobre a denúncia espontânea, acusa a decisão recorrida de ter se omitido de
deliberar sobre o tema.
Examino os autos.
Caso afastasse a aplicação da multa, em razão de contrariar os princípios do não
confisco, razoabilidade ou proporcionalidade, estaria formando juízo sobre a constitucionalidade
do dispositivo em que foi capitulada (alínea “e” do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66), o que é
vedado pela Súmula CARF no 2.
E a Súmula CARF no 126 dispõe que “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do
Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”
Por fim, consigno que, ao contrário do que alegou a recorrente, a DRJ tratou do
tema denúncia espontânea e concluiu que não se aplica ao caso, adotando como argumento, entre
outros, a Súmula CARF no 126 (fls. 174 a 177).
Em suma, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, não conhecidos
os argumentos que importariam na formação de juízo sobre a constitucionalidade da alínea “e”
do inciso IV do art. 107 do DL no 37/66, e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 210
DF CARF MF
Original